Tribunal: TJSP
Processo: 2285032-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão recorrida que acolheu a impugnação, determinando a aplicação da Lei no 11.960/2009 para fins de correção monetária do débito – Critério de correção monetária (TR) reconhecido como inconstitucional pelo STF – Aplicação do IPCA para a correção monetária do débito, consoante entendimento sedimentado nesta C. 5a Câmara de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão recorrida que acolheu a impugnação, determinando a aplicação da Lei no 11.960/2009 para fins de correção monetária do débito – Critério de correção monetária (TR) reconhecido como inconstitucional pelo STF – Aplicação do IPCA para a correção monetária do débito, consoante entendimento sedimentado nesta C. 5a Câmara de Direito Público - Juros moratórios nos termos da Lei 11.960/09 - Decisão reformada, para rejeitar a impugnação apresentada pela agravada, reconhecendo como correta a base de cálculo adotada pelo agravante e a utilização do IPCA para o cálculo da correção monetária incidente sobre o débito – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2285032-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EGIDIO CARLOS DA
SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285032-91.2019.8.26.0000 -Voto no 27345
2
VOTO No 27.345
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2285032-91.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: EGIDIO CARLOS DA SILVA
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão recorrida que
acolheu a impugnação, determinando a aplicação da Lei no
11.960/2009 para fins de correção monetária do débito Critério
de correção monetária (TR) reconhecido como inconstitucional
pelo STF Aplicação do IPCA para a correção monetária do
débito, consoante entendimento sedimentado nesta C. 5a Câmara
de Direito Público - Juros moratórios nos termos da Lei 11.960/09
- Decisão reformada, para rejeitar a impugnação apresentada pela
agravada, reconhecendo como correta a base de cálculo adotada
pelo agravante e a utilização do IPCA para o cálculo da correção
monetária incidente sobre o débito Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto por EGÍDIO CARLOS DA SILVA,
contra a decisão de fls. 26/27 dos autos principais (ratificada a fls. 41 dos
autos principais) que, em ação de Indenização ajuizada em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ora em fase de cumprimento de
sentença, acolheu a impugnação apresentada pela executada para afastar os
cálculos do credor e adotar os critérios da Fazenda, calculando-se a correção
na forma mencionada na sentença, e condenou o credor ao pagamento de
honorários de 10% sobre a diferença entre as contas. A Magistrada de
primeira instância entendeu que o credor deve obrigatoriamente respeitar os
informes oficiais, com a aplicação do teto, para elaboração dos cálculos; e que
também tem razão a devedora quando pondera que a correção monetária
deve ser feita de acordo com a sentença.
Alega o agravante, em síntese, que seus cálculos
estão corretos e a executada não apresentou nenhuma razão válida para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285032-91.2019.8.26.0000 -Voto no 27345
3
afastar os valores pretendidos, limitando-se a defender a utilização do valor
dos vencimentos no momento da aposentadoria, em confronto direto com a
sentença, que estabelece os vencimentos no momento da liquidação; que o
valor dos vencimentos dos Procuradores da ativa (R$ 35.462,22
Lei no
13.752/18) está correto; que os juros correspondem a 4,55% ao ano (70% da
SELIC no período de 22/03/18 a 31/07/19); e que a correção monetária foi
aplicada conforme a lei, na interpretação conferida pelo STF, com efeito erga
omnes, e como estabelece o Tribunal de Justiça de São Paulo.
Com tais argumentos, pretende a antecipação da
tutela recursal e o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão
recorrida, acolhendo a pretensão do agravante e ordenando a expedição do
respectivo precatório.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi
deferido (fls. 33/35) e a agravada apresentou contraminuta (fls. 39/49).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, verifico que a sentença exequenda
condenou a Fazenda Pública ao pagamento de indenização equivalente a 60
dias de licença prêmio “apurada de acordo com os vencimentos dos servidores
da ativa no momento da liquidação” (fls. 12/15).
Com o trânsito em julgado, o credor apresentou os
cálculos de liquidação, utilizando como remuneração mensal o valor de R$
35.462,22 (fls. 16/18) e a executada apresentou impugnação, afirmando que
“o teto aplicável ao Exequente, em janeiro de 2017, era de 30.471,11
mensais”, mas este se valeu “arbitrariamente do valor de R$ 35.462,22,
vigente apenas a partir de 27/11/2018, momento em que já passara à
condição de aposentado” (fls. 19/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285032-91.2019.8.26.0000 -Voto no 27345
4
Assim, não resta dúvida de que a base de cálculo
indicada como correta pela executada não respeitou o decidido pelo título
executivo judicial, sendo descabida a rediscussão de matéria acobertada pela
coisa julgada em sede de cumprimento de sentença.
A questão remanescente diz respeito à correção
monetária incidente sobre o valor devido na execução, pretendendo a Fazenda
Pública a incidência da Lei no 11.960/09, para que prevaleça a TR - Taxa
Referencial para fins de correção monetária, enquanto o agravante sustenta a
incidência do IPCA-E.
É certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que a Lei 11.960/09 tem natureza processual e
deve ser aplicada imediatamente aos processos em tramitação (EREsp n°
1.207.197), mas não de forma retroativa (REsp 1.205.946).
Contudo, a despeito da natureza processual da Lei
11.960/09, o Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das
ADIs
4.357
e
4.425,
reconheceu,
por
arrastamento,
a
parcial
inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei no 11.960/09, vedando a correção
monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública com base nos índices
oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (Taxa
Referencial - TR), por não representarem a verdadeira depreciação do valor da
moeda e inflação do período.
A declaração de inconstitucionalidade, que possui
eficácia imediata, impede a aplicação do critério de correção monetária
estipulado pela Lei 11.960/09.
É o que também restou decidido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial
Representativo
de
Controvérsia
n°
1.270.439,
em
26/06/2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285032-91.2019.8.26.0000 -Voto no 27345
5
posteriormente ao julgamento das ADIs pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO
STJ N.o 08/2008. (...) VERBAS REMUNERATÓRIAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA
FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O
ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL
POR
ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF).
12. O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo
regramento para a atualização monetária e juros
devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicado, de
imediato,
aos
processos
em
andamento,
sem,
contudo, retroagir a período anterior a sua vigência.
13. Assim, os valores resultantes de condenações
proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada
em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os
critérios de atualização (correção monetária e juros)
nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro
lado, no período anterior, tais acessórios deverão
seguir os parâmetros definidos pela legislação então
vigente (REsp 1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Corte Especial, DJe 2.2.12).
14.
O
Supremo
Tribunal
Federal
declarou
a
inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do
art. 5o da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao
art. 1o-F da Lei 9.494/97, ao examinar a ADIn
4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto.
15. A Suprema Corte declarou inconstitucional a
expressão índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança contida no § 12 do art. 100
da CF/88. Assim entendeu porque a taxa básica de
remuneração da poupança não mede a inflação
acumulada do período e, portanto, não pode servir
de parâmetro para a correção monetária a ser
aplicada aos débitos da Fazenda Pública.
16. Igualmente reconheceu a inconstitucionalidade
da expressão independentemente de sua natureza
quando os débitos fazendários ostentarem natureza
tributária. Isso porque, quando credora a Fazenda
de dívida de natureza tributária, incidem os juros
pela taxa SELIC como compensação pela mora,
devendo esse mesmo índice, por força do princípio
da equidade, ser aplicado quando for ela devedora
nas repetições de indébito tributário.
17. Como o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
da Lei 11.960/09, praticamente reproduz a norma
do § 12 do art. 100 da CF/88, o Supremo declarou a
inconstitucionalidade
parcial,
por
arrastamento,
desse dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285032-91.2019.8.26.0000 -Voto no 27345
6
18.
Em
virtude
da
declaração
de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas
fazendárias deve observar índices que reflitam a
inflação acumulada do período, a ela não se
aplicando os índices de remuneração básica da
caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios
serão
equivalentes
aos
índices
oficiais
de
remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta
de poupança, exceto quando a dívida ostentar
natureza tributária, para as quais prevalecerão as
regras específicas.
19. O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto,
não especificou qual deveria ser o índice de correção
monetária
adotado.
Todavia,
há
importante
referência no voto vista do Min. Luiz Fux, quando
Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice de Preços
ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, que ora se adota.
20. No caso concreto, como a condenação imposta à
Fazenda não é de natureza tributária - o crédito
reclamado tem origem na incorporação de quintos
pelo exercício de função de confiança entre abril de
1998 e setembro de 2001 -, os juros moratórios
devem ser calculados com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a
correção monetária, por força da declaração de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA,
índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período.
21. Recurso especial provido em parte. Acórdão
sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n.o 08/2008. (Rel. Min. Castro Meira,
j. 26/06/2013).
Nem mesmo a modulação de efeitos das ADIs 4.357
e 4.425 altera esse entendimento, pois a modulação em questão se aplica
apenas para os processos em que os precatórios foram expedidos ou pagos
até 25.3.2015, conforme se depreende do julgamento das Questões de Ordem
nas ADIs 4.357 e 4.425:
Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e
nos termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz
Fux (Relator), resolveu a questão de ordem nos
seguintes
termos:
(...)
2)
-
conferir
eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade
dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285032-91.2019.8.26.0000 -Voto no 27345
7
inicial a data de conclusão do julgamento da
presente
questão
de
ordem
(25.03.2015)
e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou
pagos até esta data, a saber (...).
A modulação de efeitos teve o claro objetivo de
convalidar a aplicação da Taxa Referencial (TR) somente para processos em
que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam sido pagos.
No presente caso, ainda em fase de cumprimento da
sentença, sequer ofício requisitório ou precatório foram expedidos, o que, por
lógica, impede a aplicação automática da modulação de efeitos e ainda
permite discussão sobre os critérios de correção monetária, ante a declaração
de inconstitucionalidade proferida.
Assim, independentemente do teor da modulação de
efeitos do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, é certo que não pode
prevalecer índice já reconhecido como inconstitucional.
Nesse sentido já decidiu esse Egrégio Tribunal de
Justiça, em julgados proferidos após a modulação de efeitos em questão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - omissão - inexistência
- a embargante busca a reapreciação da matéria,
com evidente caráter infringente - descabimento
embargos rejeitados. (...) A aludida modulação
somente
possui
pertinência
aos
precatórios
pendentes de expedição/pagamento, devendo-se
ressaltar que a decisão que reconhece a inconstitucionalidade de norma tem natureza
declaratória e, portanto, produz efeito imediato.
Assim, ainda que já tenha sido definida a eficácia
prospectiva da decisão proferida na ADI no 4357/DF, as ressalvas supramencionadas não
possuem qualquer relevância para as demandas
ainda em fase de conhecimento (em que ainda não
houve expedição de precatório) (Apelação Cível n°
1004324-17.2015.8.26.0037/50000, Rel. De. Paulo
Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j.
13/04/2015).
1. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Reparação de danos
materiais e morais. Pretendida aplicação da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285032-91.2019.8.26.0000 -Voto no 27345
8
11.960/09 quanto aos juros e correção monetária.
Recurso
provido
em
parte,
mercê
da
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da norma,
concernente à corrigenda. 2. ADIN 4357 e respectiva
modulação
que
abrangeram
exclusivamente
os
precatórios já expedidos e não a formação do título.
3.
Decisão confirmada. Agravo não provido. (Apelação Cível n°
1004324-17.2014.8.26.0037/50000,
Rel.
Des.
Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j.
16/04/2015).
No entanto, a situação delineada nos autos contém
particularidades que não podem ser ignoradas.
O reconhecimento do direito ao recebimento de
indenização equivalente a 60 dias de licença prêmio, a “ser apurada de acordo
com os vencimentos dos servidores da ativa no momento da liquidação”,
impossibilita a aplicação de correção monetária “a partir do momento da
aposentadoria”, pois esta seria devida exclusivamente se a base de cálculo
adotada para o pagamento da indenização correspondesse aos vencimentos
do servidor na data da aposentação.
Entender
de
forma
diversa
acarretaria
o
enriquecimento sem causa do agravante em detrimento do erário público, o
que não pode ser admitido.
Embora não seja possível alterar a base de cálculo
constante no título executivo transitado em julgado, inexiste óbice à
retificação dos consectários incidentes sobre o montante principal, matéria de
ordem pública, cognoscível de ofício.
Assim,
em
razão
da
declaração
de
inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da Lei n° 11.960/09, o diploma legal
é inaplicável ao caso para fins de correção monetária, devendo ser rejeitados
os argumentos apresentados pela Fazenda Pública, de modo que o débito será
corrigido pelo IPCA, e não pela TR
Taxa Referencial (Lei 11.960/2009),
consoante o entendimento sedimentado nesta Colenda 5a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285032-91.2019.8.26.0000 -Voto no 27345
9
Público.
Quanto aos juros moratórios, são aplicáveis as
disposições da Lei no 11.960/2009, uma vez que não invalidadas nesse ponto
para as condenações comuns (não tributárias), devendo ser computados
desde a citação.
Anote-se, por fim, que a questão atinente à correção
monetária do débito fazendário deverá observar, ainda, o que vier a ser
definitivamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do trânsito em
julgado do RE 870.947 (Tema 810), caso haja conflito com a posição ora
adotada.
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
recorrida, para rejeitar a impugnação apresentada pela agravada,
reconhecendo como correta a base de cálculo adotada pelo agravante e a
utilização do IPCA para o cálculo da correção monetária incidente sobre o
débito.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora